Tribunal: TJSP
Processo: 1500211-07.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Duplo homicídio culposo e lesão corporal na condução de veículo automotor. Materialidade e autoria comprovadas. Perdão Judicial. Morte da esposa e de filho de 09 anos. Consequências que atingiram o réu de forma grave e inquestionável. Desnecessidade da sanção penal. Admissibilidade da causa extintiva da punibilidade. Recurso provido.